Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-28.2024.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003965-28.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE RAMOS DOS CARMO - CPF: 006.056.862-38 (RECORRIDO), CLEIA COSTA MONTEIRO - CPF: 010.880.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOBROVOSKI - CPF: 029.058.581-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RE N.
635.659. TEMA 506/STF.
RECONHECIMENTO DA ILICITUDE EXTRAPENAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DOS INCISOS I E III DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA NÃO PENAL. COMPETÊNCIA TRANSITÓRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, denunciado pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão da declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 635.659, Tema 506. O recurso sustenta que a Suprema Corte não determinou o arquivamento dos feitos em curso, mas a aplicação das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas em procedimento de natureza não penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 produz extinção da punibilidade ou atipicidade penal da conduta; e (ii) estabelecer se os autos devem ser arquivados até regulamentação do CNJ ou se devem prosseguir perante o Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas extrapenais previstas pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O STF, no julgamento do RE 635.659, Tema 506, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006 quanto à posse de cannabis para consumo pessoal, afastando a caracterização da conduta como infração penal, sem prejuízo da manutenção da ilicitude extrapenal. A declaração de inconstitucionalidade retira o suporte normativo penal da conduta, de modo que a consequência jurídica adequada é o reconhecimento da atipicidade penal, e não a extinção da punibilidade prevista no art. 107, III, do Código Penal, aplicável apenas às hipóteses de abolitio criminis decorrente de lei posterior. O reconhecimento da atipicidade penal autoriza a aplicação do art. 397, III, do CPP, combinado com o art. 1.039 do CPC, em razão da eficácia vinculante e erga omnes da tese firmada pelo STF em repercussão geral. A tese fixada pelo STF preserva a ilicitude administrativa da conduta e determina a aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e de comparecimento a programa ou curso educativo em procedimento de natureza não penal, sem repercussões criminais. A sentença incorre em vício ao determinar o arquivamento do feito até regulamentação do CNJ, pois a tese de transição fixada pelo STF atribui competência provisória aos Juizados Especiais Criminais para processamento das medidas extrapenais segundo a sistemática atual. Os autos devem retornar ao Juízo de origem para aplicação das medidas extrapenais cabíveis, observada a vedação de atribuição de quaisquer efeitos penais à decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 pelo STF no Tema 506 produz a atipicidade penal da posse de cannabis para consumo pessoal. 2. A consequência jurídica da decisão do STF não é a extinção da punibilidade, mas o reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no art. 397, III, do CPP. 3. A posse de cannabis para consumo pessoal permanece ilícita na esfera extrapenal, admitindo a aplicação das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 em procedimento não penal. 4. Até regulamentação do CNJ, compete aos Juizados Especiais Criminais processar e aplicar as medidas extrapenais previstas pelo STF, vedada qualquer repercussão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 28, I e III; CPP, art. 397, III; CP, art. 107, III; CPC, arts. 927, III, e 1.039; Lei 9.099/95, arts. 46 e 62.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659, Tema 506 da repercussão geral; TJMT, RI nº 1008158-32.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 19.08.2024; TJMT, RApCrim nº 1012297-27.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 46 e 62, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 316944939 - reclamação nº 1046722-94.2020.8.11.0001 –
Juizado Especial Criminal de Cuiabá
), que julgou procedente a queixa crime, com a condenação do Apelante a prestação pecuniária no importe de um salário mínimo e ao pagamento a Apelada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por reparação de danos.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- em 5/5/2024, durante blitz da operação “Lei Seca” realizada em Alta Floresta/MT, o Recorrido Jorge Ramos dos Carmo foi abordado conduzindo veículo sem possuir habilitação e recusou-se a realizar o teste do bafômetro (ids. 355158354, 355158356 e 355158357); - durante revista no veículo, foi encontrada pequena porção de substância análoga à maconha em poder do Recorrido (ids. 355158354, 355158355, 355158356 e 355158357); - foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 55.5.2024.5178, tipificando a conduta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (id. 355158352); - o relatório de antecedentes criminais apontou registros por roubo, tráfico de drogas e furto, além de ação penal em curso por tráfico de drogas (id. 355158365); - o Ministério Público ofereceu denúncia pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e deixou de propor benefícios despenalizadores em razão dos antecedentes do Recorrido (id. 355158367); - foi proferida sentença extinguindo a punibilidade do Recorrido, ao fundamento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 reconhecida pelo STF no Tema 506 (id. 355158368); - o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, sustentando que o STF não determinou a extinção das ações em curso, mas apenas a aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em procedimento de natureza não penal (id. 355158369); - a Defensoria Pública apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (id. 355158386).

- Da atipicidade da conduta (
Tema 506/STF
)
.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 55.5.2024.5178 registra que, em 5/5/2024, o Recorrido trazia consigo, para consumo pessoal, pequena porção de substância análoga à maconha (
cannabis sativa
), sem autorização legal, conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em 26/6/2024, o STF, no julgamento do RE nº 635.659 (
Tema 506, repercussão geral
), declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a fixação das seguintes teses vinculantes, entre outras:

“...

"1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença."

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. ...”

A decisão é dotada de eficácia vinculante e efeitos
erga omnes
, impondo sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, aplicável subsidiariamente.

- Do equívoco na sentença.

A sentença reconheceu, corretamente, a descriminalização da conduta. Todavia, incidiu em dois vícios relevantes.

Adotou como fundamento o art. 107, inciso III, do Código Penal, extinção da punibilidade pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. O dispositivo pressupõe lei posterior descriminalizadora, o que não ocorreu no caso. O que houve foi declaração de inconstitucionalidade pelo STF, cujo efeito sobre a conduta não é a extinção da punibilidade, mas a atipicidade penal, a conduta deixou de encontrar suporte normativo válido no direito penal. A categoria jurídica correta é a do art. 397, inciso III, do CPP.

Ainda, ao extinguir a punibilidade e determinar o arquivamento dos autos até a regulamentação pelo CNJ, a sentença ignorou a regra de transição expressa na tese 3 do Tema 506, que determina o prosseguimento dos feitos nos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada apenas a atribuição de efeitos penais à sentença. O arquivamento até deliberação do CNJ cria exatamente o vácuo normativo que o STF buscou evitar ao fixar a regra de transição.

- Da solução jurídica adequada.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 retira o suporte normativo penal da conduta. A consequência técnica é a atipicidade penal, e não a extinção da punibilidade, que pressupõe crime validamente tipificado. Aplica-se, portanto, o art. 397, inciso III, do CPP, combinado com o art. 1.039 do CPC, que autoriza a aplicação da tese firmada pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral.

A conduta, contudo, permanece ilícita no plano extrapenal. O STF foi expresso ao decidir que subsiste a ilicitude administrativa, com aplicação das sanções dos incisos I (
advertência sobre os efeitos das drogas
) e III (
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
) do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em procedimento de natureza não penal, sem qualquer repercussão criminal para o Recorrido.

Até que o CNJ regulamente o procedimento definitivo, a competência para julgamento permanece no Juizado Especial Criminal, segundo a sistemática atual. Os autos devem retornar à origem para que o Juízo de primeiro grau aplique as medidas extrapenais cabíveis, em procedimento sem efeitos penais. Precedentes.

(TJMT – 1ª TR – RI nº 1008158-32.2023.8.11.0004 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 19/08/2024 - DJE 22/08/2024).

.” (TJMT – 3ª TR – RApCrim nº 1012297-27.2023.8.11.0004 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 26/08/2024 - DJE 29/08/2024).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a atipicidade da conduta,
com fulcro no inciso III, do art. 397 do CPP
c.c.
art. 1.039 do CPC;
1.2
)
após o trânsito em julgado desta decisão,

determinar

o retorno dos autos à origem, para aplicação das medidas extrapenais já registradas.
2-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026